Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há de se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, se constata que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo.
2. O Supremo Tribunal Federal concedeu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 316 do Código de Processo Penal, consignando que “A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (ADI 6581, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, DJe-084 Divulg 02-05-2022 Public 03-05-2022)
3. Descabida a substituição da segregação cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando insuficientes e ineficazes para o resguardo da ordem pública e para a conveniência da instrução processual, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.